Tribunal: TJDFT
Processo: 0708845-85.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708845-85.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 880 DO STJ. INAPLICAVÉL. RESP 1.301.935-STJ. MESMO TÍTULO JUDICIAL. PROCESSO N° 59.888/96. HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 85, §3o, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não se aplica a modulação dos efeitos do Tema 880 fixado pelo Superior Tribunal de Justiça a cumprimento individual de sentença coletiva se os dados funcionais foram declarados desnecessários na ação coletiva referente ao mesmo título executivo judicial, ainda que não transitada em julgado. 2. Ainda que o acórdão proferido no REsp no 1301935/DF não tenha transitado em julgado, que tenha sido proferido em sede de execução coletiva, que não vincule o cumprimento individual de sentença coletiva e que não acarrete litispendência, não há que se falar em aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880, visto que não há pendência de fornecimento de documentos. 3. Na hipótese dos autos, tem-se que o trânsito em julgado do processo de conhecimento ocorreu em 10 de março de 2000, data em que se iniciou o prazo prescricional que, na hipótese, não foi interrompido ou suspenso. Assim, o cumprimento de sentença coletivo de obrigação de pagar foi proposto inicialmente pelo Sindicato em 26 de agosto de 2009, quando já ocorrido o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 1o do Decreto no 20.190/32 e no enunciado de Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. 4. O valor da causa de R$702,427,76 (setecentos e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais e setenta e seis centavos) amolda-se à hipótese prevista no artigo 85, §3o, II, do Código de Processo Civil, em que a Fazenda Pública figura como parte, de modo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 8% do valor da causa, respeitada a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva relativa ao REsp 1.301.935/DF, uma vez que os ora exequentes optaram pela execução do título de maneira individual, sendo plenamente cabível. Afirma que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, ao aplicar ao processo os efeitos da prescrição, com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. c) artigo 85, §8o, do CPC, pugnando pela fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento na apreciação equitativa. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da CF, ante a possibilidade de arbitramento de honorários sucumbenciais por equidade. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No que se refere à alegada transgressão aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV, LXXIV e 37, caput, todos da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora tenha a parte recorrente se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1411218 AgR, Relatora ROSA WEBER (Presidente), DJE 19/04/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012